Tribunal: STF
Processo: RE 994869
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-02-20
Data de publicação: 2018-02-20

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT) – EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS, NOS ESTRITOS LIMITES FIXADOS NO JULGAMENTO DO RE 572.884/GO, CUJA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU EM ANTERIOR DECISÃO – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – A EVENTUAL CONCESSÃO DA GRATUIDADE NÃO EXONERA O BENEFICIÁRIO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DE SUA SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 98, § 2º) – INCIDÊNCIA, NO ENTANTO, QUANTO À EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA A QUE SE REFERE O § 3º DO ART. 98 DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.